Tribunal: STF
Processo: HC 241938
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.476.551/SP, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação dos Temas n. 181 e 339 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").



    4. Agravo regimental não conhecido (doc. 2). 



    Ao final, busca-se a concessão da medida liminar para:



    [...] que o Paciente continue aguardando o julgamento do mérito do presente em regime em liberdade como se encontra atualmente, e, ao final, definitivamente se conceda a ordem de “Habeas Corpus”, para que seja alterado regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto.



    Caso assim vossa excelência entenda requer seja a r. sentença reformada, no sentido de se absolver o paciente, Jonathan Luciano Moraes, do delito, esculpido no artigo 33 da lei. 11343/06, que lhe é imputado, em razão da insuficiência de provas, artigo, 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.



    Consequentemente, requer seja desclassificado, o delito do artigo 33 para o delito esculpido no artigo 28 ambos da lei 11.343/06 (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.476.551/SP, assim fundamentada:



    O agravo regimental não ultrapassa a barreira do conhecimento, como passo a esclarecer.



    O recurso extraordinário teve seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 181 e 339 do Supremo Tribunal Federal.



    A parte agravante, contudo, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    Nas razões do recurso, limitou-se a reiterar as alegações aduzidas no recurso extraordinário sobre a existência de repercussão geral, bem como a arguir a inaplicabilidade dos dispositivos legais e das súmulas utilizados na decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.



    No entanto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante disposições do art. 3º do Código de Processo Penal, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, refutar especificamente os fundamentos do pronunciamento agravado, o que não foi atendido no recurso em análise.



    Assim, incide na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Registre-se, a propósito, que o art. 545 do CPC/1973, mencionado na referida súmula, corresponde ao § 1º do art. 1.021 do atual CPC.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 2, pp. 4-5).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator